Tribunal: STF
Processo: AI 651818
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEIS 10.559/2002 E 10.726/2003. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AOS EFEITOS RETROATIVOS DA PORTARIA QUE RECONHECE A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279 E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 


  




1.   Apreciação do recurso extraordinário requer a análise de fatos e provas da causa (Súmulas STF 279), além do reexame de matéria de índole ordinária, hipóteses inviáveis nesta via. 




2.   Agravo regimental a que se nega provimento.